Tribunal: TJDFT
Processo: 0711596-69.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0711596-69.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PEDRO HENRIQUE BATISTA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Verifica-se que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios se manifestou apenas para apresentar contrarrazões. Assim, remetam-se os presentes autos ao Parquet para parecer. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.